Tribunal: TJDFT
Processo: 0726102-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726102-46.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA PAULINO DA SILVA AGRAVADO: FERNANDO CESAR HONORATO VAN DER BROOCKE, LIVIA SOUSA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAIMUNDA PAULINO DA SILVA contra a sentença proferida na AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE requerida em face de FERNANDO CESAR HONORATO VAN DER BROOCKE: “Adoto, em parte, o relatório da decisão de id 110846340: “FERNANDO CESAR HONORATO VAN DER BROOCKE e sua mulher LÍVIA ROCHA VAN DER BROOCKE exercitaram direito de ação perante este Juízo, em face de RAIMUNDA PAULINO DA SILVA, mediante o manejo do presente processo de conhecimento, pela via do procedimento comum, com vistas à obtenção, liminarmente, da imissão de posse do imóvel designado pelo Lote n. 11 do Conjunto C, da Quadra QE 54, do SRIA/Guará (DF), matriculado sob o n. 53.999 do Livro 2 - Registro Geral, do Cartório do 4.o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Em rápido resumo, na causa de pedir a parte autora narra que adquiriu o imóvel, acima descrito, por leilão realizado pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, tendo sido lavrada a respectiva escritura pública de compra e venda no dia 20.04.2020. A partir de 14.07.2021, a parte autora deu início às tratativas com a parte ré, mas sem êxito, motivo por que esta foi notificada judicialmente no dia 17.07.2021 a fim de desocupar o almejado imóvel, sob pena de arcar com perdas e danos, a título de “aluguel” (ocupação indevida), no valor de R$ 1.160,00. A petição inicial e sua correlata emenda encontram-se instruídas com os documentos necessários, tendo sido recolhidas as custas processuais”. Acrescento que a tutela de urgência foi concedida, todavia, a decisão foi reformada pelo e. TJDFT em julgamento de agravo de instrumento interposto pela ré. Realizada a audiência do art. 344 do CPC a tentativa de composição amigável do feito restou infrutífera. Citada, a requerida não apresentou contestação, oportunidade em que foi decretada a revelia. Os autos vieram conclusos É o relatório. Decido. O caso comporta o julgamento antecipado do mérito na forma do artigo 355, II, do Código de Processo Civil, em razão da revelia da parte ré, haja vista que não apresentou contestação na forma da legislação vigente. Em sendo assim, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, a revelia tem como principal efeito a presunção da veracidade dos fatos articulados pelo autor, embora se trate de uma presunção relativa. Ademais, não vislumbro a presença de qualquer das hipóteses do artigo 345 do Código de Processo Civil. Logo, tomo por verdadeiras as alegações ventiladas pela requerente referentes ao crédito reclamado, notadamente por se encontrarem respaldadas no acervo documental coligido aos autos. Com efeito, a ação de imissão na posse é instrumento colocado para salvaguardar quem, fundado no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la em razão de provimento jurisdicional. Em outras palavras, a ação de imissão na posse é própria àquele que detém o domínio e pretende haver a posse dos bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que os detenham injustamente. Tecidas essas breves considerações acerca do instituto, instrumento à disposição de quem se ampara no direito de propriedade, sobreleva notar que o direito de propriedade imobiliária somente se perfaz com o registro do título no competente registro de imóveis, à luz do art. 1.245 do Código Civil. Na espécie, os elementos de prova coligidos aos autos amparam de forma suficiente a pretensão de imissão na posse, que está lastreada na aquisição imobiliária noticiada nos autos, aperfeiçoada por meio de leilão. Os elementos existentes nos autos revelam que a escritura pública de compra e venda de imóvel urbano, com alienação fiduciária em garantia, foi devidamente lavrada perante o Cartório do 4.o Ofício de Notas, Protesto de Títulos, Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal de Brazlândia, no dia 20/04/2020, conforme id 108677236. Referido documento foi levado a registro público sob o n. R-2-53.999, de 20/08/2020, do Livro 2 Registro Geral, junto ao Cartório do 4.o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (id 110612484), o que revela o atendimento ao disposto no art. 30 da Lei n. 9.514/1997. Os autores postulam, ainda, indenização material, compreendendo os gastos com IPTU e aluguel. Ocorre que não foram juntados aos autos os documentos que comprovam o IPTU em aberto, tampouco demonstraram o valor de mercado dos alugueis pretendidos, vale dizer, não foram trazidas pesquisas com as estimativas dos valores, laudos de corretores legalmente habilitados, etc. O caso é, portanto, de procedência parcial do pleito. Ante o exposto, na lide principal, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para imitir os autores na posse do imóvel acima especificado, que deverá ser desocupado no prazo máximo de 60 dias (Lei 9514/97, art. 30), sob pena de expedição do respectivo mandado. Antecipo os efeitos da tutela requerida pelo autor, devendo a desocupação e correspondente imissão ocorrer independentemente do trânsito em julgado, conforme exposto acima. Em virtude da sucumbência recíproca, mas não equivalente, as partes arcarão com o pagamento das custas processuais, na proporção de 30% para os autores e 70% para a ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos autores, que, observada a proporção acima, fixo em 10% sobre 70% do valor da causa. Resolvo o mérito, com base no art. 487, I, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença prolatada em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS -1. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” A Agravante sustenta que adquiriu o lote de boa-fé, construiu sua casa e só depois do resultado da licitação promovida pela Terracap teve conhecimento de sua situação irregular. Salienta que os Agravados tinham ciência de que o lote tinha uma casa que estava ocupada e que o morador não havia sido notificado. Conclui que não tem lugar para onde ir com seus dois filhos após a desocupação. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 48505684 e 48505685). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum qualifica-se como sentença, a teor do que prescreve o artigo 203, § 1o, do Código de Processo Civil: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Contra sentença é admissível apelação e por isso ressai patente o descabimento do agravo de instrumento interposto, consoante a inteligência dos artigos 1.009 e 1.015, caput, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. (...) Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Não há hesitação doutrinária ou jurisprudencial a respeito da natureza do pronunciamento judicial que julga o mérito da demanda, pondo fim à fase cognitiva e quanto ao recurso cabível, razão pela qual não há ambiente para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 03 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator